Tribunal: TJSP
Processo: 1500148-77.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS TENTADOS – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares e testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Mera recomendação. Reconhecimentos pessoais ratificados em Juízo e corroborado pelo robusto conjunto probatório

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS TENTADOS – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares e testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Mera recomendação. Reconhecimentos pessoais ratificados em Juízo e corroborado pelo robusto conjunto probatório amealhado aos autos – Crimes praticados em concurso de agentes e, um deles, com emprego de arma de fogo – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Circunstâncias dos delitos (1/4) – Reincidência (1/6) – Causa de aumento da comparsaria e ainda, para um dos delitos, emprego de arma de fogo). Acréscimo nos coeficientes de 1/3 (concurso de agentes) e único de 2/3 (comparsaria e emprego de arma de fogo) – Conatus. Redução na fração máxima (2/3) de acordo com o iter criminis percorrido – Continuidade delitiva especifica (1/2). Razoabilidade e proporcionalidade – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelos providos em parte para reduzir as penas.